Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Direito civil e direito de família. Apelação cível. Ação de guarda e regulamentação de visitas. Convivência paterno-filial. Vínculo entre pai e filho fragilizado. Ampliação gradual. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil contra sentença proferida em ação de guarda e regulamentação de visitas, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para fixar a guarda compartilhada, com lar de referência materno, bem como fixar o regime de convivência do autor com o filho, de 15 em 15 dias, inicialmente, no domingo, sem pernoite e, a partir de janeiro/2025, de sábado para domingo, com pernoite.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve-se alterar o regime de convivência paterno-filial estabelecido na sentença, para ampliá-lo.
III. Razões de decidir
3. No escopo de assegurar o estado emocional da criança, o pernoite de três dias seguidos e dois dias inteiros na residência paterna ainda não se mostra de plano aconselhável diante do vínculo fragilizado entre pai e filho, mas, por outro lado, a sentença garante a gradual aproximação da criança com o genitor para que este, futuramente, possa pleitear maior tempo com o filho.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.